Tribunal: TJPA
Processo: 0007068-78.2018.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007068-78.2018.8.14.0042
APELANTE: MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº
0007068-78.2018.8.14.0042- PJE

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATORA: DESA.
NADJA NARA COBRA MEDA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ILEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGADO. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE REMOÇÃO DA MULTA PESSOAL. ACOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA NA PESSOA DO GESTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – De início, cumpre examinar a alegação de nulidade no inquérito civil que embasou o ajuizamento da Ação Civil Pública, sob o argumento de excesso de prazo, ausência de qualificação e de que o município não teria tido conhecimento do objeto do inquérito, o que teria prejudicado o Requerido, desrespeitando o devido processo legal e a Recomendação do CNMP Nº 23/2007, desacatando diversos princípios do ordenamento jurídico.

2 - Verifico que o longo trâmite do inquérito civil e a ausência de qualificação são irrelevantes, pois não tem o condão de repercutir na esfera judicial, a qual é independente, logo, eventuais irregularidades presentes na fase pré-processual não são capazes de ocasionar a nulidade das provas constantes na Ação Civil Pública. Diante destes fundamentos, não há que se falar em nulidade do inquérito civil, bem como na revogação da tutela deferida.

3 - Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). A restrição ao cumprimento desse dispositivo está prevista na Constituição Federal art. 37, inciso IX, devendo ser interpretada restritivamente, pois a contratação temporária é medida excepcional.

4 - A vedação de interferência do Poder Judiciário na esfera administrativa, é excepcionada em caso de ilegalidade, o que se questiona no presente feito, pois reportado o desvirtuamento de contratações temporárias em detrimento de execução de concurso público para composição do quadro funcional do Município de Ponta de Pedras;

5 - Com relação ao cumprimento da obrigação de realizar concurso público, tenho que o prazo fornecido pelo juízo
a quo
de 180 (cento e oitenta) dias é razoável, devendo ser mantido.

7 - Acerca da astreinte, verifico que a multa cominatória, quando imposta sobre a pessoa física do gestor público, que atua na qualidade de representante do ente municipal, não deve prosperar, na medida em que o gestor sequer compõe o polo passivo da demanda, não subsistindo motivo a ensejar tal responsabilidade, de caráter pessoal, ora imposta.

8 - Isto posto, ratificando a manifestação do Órgão Ministerial,
conheço do recurso de apelação, e dou-lhe parcial provimento
, devendo a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau ser modificada apenas no que concerne à aplicação da multa fixada na pessoa do gestor público.

9 - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
, para modificar a sentença no que concerne à aplicação da multa fixada na pessoa do gestor público, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras (ID Nº 2519355 - Pág. 1-21), que julgou procedentes os pedidos deduzidos na AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, determinando que o município conclua o procedimento do concurso público com a nomeação dos aprovados até 20/11/2019, e após, que proceda o distrato dos servidores que não atendessem a necessidade temporária excepcional, fixando multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) na pessoa do gestor municipal.

Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público ajuizou a presente ação informando que abriu Inquérito Civil nº 03/2016, cujo objeto é a contratação de temporários no ano de 2016 em razão da necessidade da realização de concurso público para cargos efetivos.

Naquele ano de 2016, foi constatada a existência de 733 (setecentos e trinta e três) temporários, exercendo funções nas diversas secretarias municipais, ressaltando que somente na secretaria de Educação - zona urbana, eram 550 (quinhentos e cinquenta).

Percebendo que esta essa oscilação e contratação do número de temporários não atende aos casos excepcionais, e sim ao interesse da gestão, oficiou ao Tribunal de Contas dos Municípios TCM/PA acerca do assunto, tendo recebido como resposta que não havia sido enviado nenhum contrato temporário para registro na Corte de Contas nos anos de 2017 e 2018 referentes ao Poder Executivo ou Legislativo do Município de Ponta de Pedras.

Após, o Ministério Público requisitou ao município explicações sobre o não encaminhamento de contratos e requereu quadro atualizado dos temporários, com o interesse de firmar Termo de Ajustamento de Conduta para realização do concurso público. Como resposta, o município informou o número de 703 (setecentos e três) temporários e a ausência de interesse me firmar TAC. Restou demonstrado que os gastos com servidores já ultrapassaram o limite prudencial, chegando-se à conclusão que o problema não seria com servidores efetivos, mas com a contratação excessiva de temporários.

Por fim, o
Parquet
requereu que fosse realizado concurso público para preenchimento de cargos públicos existentes ou que venham a ser criados, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de fosse procedida a exoneração de todos os servidores contratados temporariamente, já que não foi configurada situação de excepcionalidade que justificassem suas contratações.

Em Sentença (ID Nº 2519355 - Pág. 1-21), o juízo
a quo
determinou que o município conclua o procedimento do concurso público com a nomeação dos aprovados até 20/11/2019, e após, que proceda o distrato dos servidores que não atendessem a necessidade temporária excepcional, fixando multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) na pessoa do gestor municipal.

Em suas Razões Recursais (ID Nº 2519356 - Pág. 1-14), o Município de Ponta de Pedras se resume a alegar a necessidade da reforma da sentença em razão da irregularidade do inquérito civil, pois o município não teria tido conhecimento do objeto do inquérito, o que o teria prejudicado o Requerido, desrespeitando o devido processo legal e a Recomendação do CNMP Nº 23/2007, desacatando diversos princípios do ordenamento jurídico.

Alegou também restrições orçamentarias para a contratação de novo pessoal através de concurso público, motivo pelo qual realizou a contratação de temporários. No mais, questionou a aplicação de multa na pessoa do Prefeito, arguindo que este não possui nenhum ganho pessoal com a contratação de temporários no município, requerendo, por fim, o provimento do recurso.

Em Contrarrazões (ID Nº 2519357 - Pág. 1-8), o Apelado pugna pela manutenção do
decisum
recorrido, uma vez que o município há 11 (onze) anos não realiza concurso público, tendo em seu quadro de pessoal mais de 700 (setecentos) servidores temporários, havendo resistência dos gestores em cumprir o mandamento constitucional, não devendo ser provido o recurso interposto.

Em ID Nº 2519357 - Pág. 9, o Ministério Público requereu o cumprimento da sentença acerca da multa, visto que o município não lançou edital para concurso público no prazo estipulado.

Em decisão de ID Nº 2519358 - Pág. 1-4, o pedido da execução provisória da multa foi deferido.

O Ministério Público através da sua Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do presente recurso de apelação (Id-Num. 2598358).

É o
relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação pelo que passo à sua análise
.

O Ministério Público ajuizou a presente Ação Civil Pública contra o Município de Ponta de Pedras, tendo o juízo
a quo,
julgado procedente
a ação,
determinando que o Município conclua o procedimento do concurso público e proceda ao distrato de servidores temporários que não atendam à necessidade temporária de excepcional interesse público.

O Município de Ponta de Pedras, em suas razões recursais, defende a revogação da tutela em virtude da nulidade do Inquérito Civil, a invasão da órbita dos poderes, alegando que a realização de concurso público é ato de gestão/vontade, e pugna ainda pela remoção da multa pessoal ou sua redução.

Deixo desde logo claro que as razões do apelo não têm como prosperar. Vejamos.

I.

DO INQUÉRITO CIVIL

De início, cumpre examinar a alegação de nulidade no inquérito civil que embasou o ajuizamento da Ação Civil Pública, sob o argumento de excesso de prazo, ausência de qualificação e de que o município não teria tido conhecimento do objeto do inquérito, o que o teria prejudicado o Requerido, desrespeitando o devido processo legal e a Recomendação do CNMP Nº 23/2007, desacatando diversos princípios do ordenamento jurídico.

Convêm ressaltar que o inquérito civil é um procedimento cujo objetivo é colher elementos de informações que deem suporte ao Ministério Público para a propositura de uma ação civil pública ou coletiva. Nele não se decidem controvérsias, não há acusação alguma e, por isso mesmo, não há contraditório e nem ampla defesa.

Na verdade, trata-se de um mero procedimento e não um processo. Ou seja, tal instrumento só pode ser utilizado para que o Ministério Público reúna elementos necessários e suficientes a justificar sua atuação e possibilitar a propositura da ação.

Assim, verifico que o longo trâmite do inquérito civil e a ausência de qualificação são irrelevantes, pois não tem o condão de repercutir na esfera judicial, a qual é independente, logo, eventuais irregularidades presentes na fase pré-processual não são capazes de ocasionar a nulidade das provas constantes na Ação Civil Pública.

Neste passo, Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves esclarecem que:

“por se tratar o inquérito civil de procedimento meramente informativo, voltado à formação da
opinio actio
do Ministério Público, os vícios acaso nele verificados não se propagarão à ação civil pública posteriormente ajuizada (...), sendo aplicável, neste passo, a jurisprudência já consolidada quanto à ação penal.”

Portanto, diante destes fundamentos, não há que se falar em nulidade do inquérito civil, bem como na revogação da tutela deferida.

II.

DO MÉRITO

Em regra geral, na Administração Pública só podem ocupar cargos aqueles que porventura tenham prestado concurso público, conforme o disposto no artigo 37, II, CF/1988, nos seguintes termos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

A exceção encontra-se expressa no inciso IX do mesmo artigo, acima transcrito, por não se tratar de ocupação de cargo, e sim, desempenho de função em caráter temporário,
in verbis
:

Art. 37. (...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público
.

De acordo com Duarte Prinzo, “
a contratação em estudo, é aquela realizada diretamente sem intermediação, cujo objeto é a contratação de pessoas, de mão de obra
” (PRINZO, 2003, p.14). Nesse sentido, foi promulgada pela União a Lei Federal nº. 8745 de 09.12.1993, que além de tratar a respeito da forma e regime de contratação, estabelece diretrizes que devem ser a base das leis estaduais e municipais no tocante às contratações temporárias por excepcional interesse público (PRINZO, 2003, p.14).

Como já foi dito, a regra é que haja concurso público. Consoante a isto Hely Lopes expressa que “
pelo concurso afastam-se, pois, os ineptos e os apaniguados que costumam abarrotar as repartições, num espetáculo degradante de protecionismo [...] de políticos que se mantém no poder leiloando cargos e empregos públicos
” (MEIRELLES, 2009, p.439).

Em consonância, o STF expressa que:

EMENTA. CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEFENSOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA C.F. Art. 37, II e IX, Lei 6.094, de 2000, do Estado do Espírito Santo, inconstitucionalidade. I – A regra é a admissão de servidor público mediante concurso público: CF, art. 37, II. As duas exceções à regra são para os cargos em comissão referidos no inciso II do art. 37 e a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. CF, art. 37, IX. Nessa hipótese, deverão ser atingidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos cargos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; d) interesse público excepcional. (STF. ADI 2229. Relator(a): Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2004. DJ 25/06/2004).

Assim sendo, a referência feita pelo artigo 37, IX, é para as situações de
urgência
que têm como característica a imprevisibilidade, fazendo-se necessário celebrar contratos sem que haja a realização prévia de concurso público.

É relevante salientar que a Constituição Federal
não
abre exceções para que haja contratações somente por haver necessidades temporárias, estas devem ser de excepcional interesse público.

O conceito de excepcional interesse público deve ser claro e bem exposto. Segundo cita o douto constitucionalista Gustavo Alexandre Magalhães, no dizer de Álvaro Correa dos Santos “
deve-se interpretar a Constituição de modo que se permita ao Estado resguardar interesses
coletivos” (MAGALHAES, 2005, p.87).

Com relação a sustentada discricionariedade da Administração Pública e o princípio da separação dos poderes, sabe-se que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido ilegal ou abusivo não viola a separação dos poderes e, conforme demonstrado nos autos, o município de Ponta de Pedras não realizava concurso público há 11 (onze) anos, privilegiando a contratação de servidores temporários.

Dessa forma, o intuito de excepcionar a regra do concurso público se desnorteia ante à imprescindível demonstração da necessidade temporária, revestida de excepcional interesse público, autorizadora desse tipo de designação.

Assim sendo, não obstante a argumentação do Município apelante de que não foi omisso quanto a realização de concurso público, inexiste qualquer comprovação nesse sentido, persistindo a omissão da Administração Pública.

Nesse contexto, a contratação de servidor temporário, como regra, não pode recair sobre os cargos de provimento efetivo do órgão público, que possuem caráter definitivo e formam a estrutura do ente, tampouco pode, a contratação precária, se tornar forma ordinária de investidura dos servidores pela Administração Pública.

A
legalidade e a constitucionalidade das hipóteses desse tipo de contratação mostram-se no seguinte julgado do STF, submetido à sistemática da repercussão geral:

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, "à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos". 2.
Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para 'cultura de gestão estratégica') que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social. (RE 658026, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014).

Demais disso, não consta dos autos indicação de qualquer contingência fática específica, demonstrando a necessidade temporária de excepcional interesse público que possa autorizar a designação dos servidores “temporários” para o exercício de cargos que devem pertencer ao quadro efetivo do município que, em ofensa à exigência do concurso público, faz dessa exceção a regra.

Por outro lado, não restam dúvidas de que o réu perpetuou uma situação que ofende a norma constitucional balizadora das situações que autorizam a contratação temporária, eis que, há em média 11 (onze) anos, repito, não realiza concurso público.

Nesse contexto, cai por terra a alegação de impossibilidade de interferência do Judiciário no mérito administrativo, pois a este
Poder compete a tutela da legalidade dos atos administrativos. Assim se dá por conta do princípio da inafastabilidade do acesso à justiça.

Nesse sentido, colaciono julgado do TJ/RJ:

Apelação Cível. Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer e Indenizatória. Concurso público para posse no cargo de "Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária - Classe III". Demandante excluído na fase de avaliação psicotécnica. Sentença de parcial procedência, anulando o ato questionado e não acolhendo o pedido de reparação por danos morais. Irresignações de ambos os litigantes. Previsão de exame psicológico pacificamente admitida pelo Excelso Pretório como etapa de concurso público, desde que baseado em critérios objetivos constantes do edital e em lei autorizativa. Verbete nº 44 de sua Súmula Vinculante. Julgados daquela Corte Suprema e do Tribunal da Cidadania. Réu que, no entanto, não conferiu adequada e necessária motivação à resposta ao recurso administrativo apresentado pelo Autor. Elemento indispensável à validade do ato administrativo.
Excepcionalidade no controle do Poder Judiciário quanto a atos praticados pela Administração Pública no contexto de processos seletivos públicos, de forma adstrita ao aspecto da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sem possibilidade de ingerência no mérito administrativo. Hipótese dos autos que se insere na exceção admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Casa de Justiça
. Irregularidade da conduta do ente estatal que, inobstante, não implica afronta à dignidade do Requerente a ponto de justificar a pretendida reparação por lesões imateriais. Candidato que, apesar do vício de fundamentação, foi reprovado com fulcro em regra editalícia e, assim, de seu prévio conhecimento. Possibilidade corriqueira e previsível de reprovação a que se sujeitam todos os concorrentes. Arestos deste Sodalício. Honorários recursais. Descabimento. Enunciado Administrativo nº 07 do Superior Tribunal de Justiça. Conhecimento e desprovimento de ambos os recursos. (TJ-RJ - APL: 01395866420118190001, Relator: Des(a). SÉRGIO NOGUEIRA DE AZEREDO, Data de Julgamento: 29/01/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

Colaciono o magistério de Seabra Fagundes:

“
Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional o mérito dos atos administrativos. Cabe-lhe examina-los, tão somente, sob o prisma da legalidade. Esse o limite do controle, quanto à extensão
" (O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário, 2ªed. Konfino, pg. 173). Grifei

Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento quanto à possibilidade do Poder Judiciário determinar medidas, cuja carência específica afete, diretamente, direitos constitucionais, quando os entes competentes, em descumprimento de seus encargos políticos e jurídicos, comprometem a integridade de direitos de ordem constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático (ADPF 45 Rel. Min Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 4.05.2004).

Corrobora esse entendimento o julgado do Ministro Eros Grau, que elege como função institucional do Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, na inércia dos Órgãos Estatais, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 1. O Ministério Público detém capacidade postulatória não só para a abertura do inquérito civil, da ação penal pública e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social do meio ambiente, mas também de outros interesses difusos e coletivos [artigo 129, I e III, da CB/88]. Precedentes. 2.
O Supremo fixou entendimento no sentido de que é função institucional do Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático
. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 367432 PR, Relator: Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 20/04/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-086 DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010 EMENT VOL-02401-04 PP-00750) (Grifo meu).

Nesse sentido, assim explana a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - NECESSIDADE DE REFORMA EM ESCOLA MUNICIPAL - DIREITO FUNDAMENTAL - ATUAÇÃO DO
PODER
JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - NÃO
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
SEPARAÇÃO
DOS
PODERES
- RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A Administração Pública possui prazo em dobro para recorrer, iniciando-se a contagem da intimação pessoal de seu representante processual e não a publicação da sentença no Diário do Judiciário - Em obediência dos
princípios
da supremacia da dignidade da pessoa humana, que legitima a intervenção judicial, afigura-se possível ao
Poder
Judiciário impor à Administração Pública a realização de obrigação de fazer consistente na promoção de medidas ou na execução de obras em escolas públicas, sem que tal fato constitua
violação
ao
princípio
da
separação
dos
poderes
.

Com relação ao cumprimento da obrigação de realizar concurso público, tenho que o prazo fornecido pelo juízo
a quo
de 180 (cento e oitenta) dias é razoável, devendo ser mantido.

No que tange a fixação de multa, o entendimento consolidado do Col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº1.474.665, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, vigente à época, reconheceu a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Entretanto, os valores fixados devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de onerar em demasia a coletividade.

Acerca da astreinte, verifico que a multa cominatória, quando imposta sobre a pessoa física do gestor público, que atua na qualidade de representante do ente municipal, não deve prosperar, na medida em que o gestor sequer compõe o polo passivo da demanda, não subsistindo motivo a ensejar tal responsabilidade, de caráter pessoal, ora imposta.

Nessa linha, considerando que a ação foi ajuizada contra o Município de Ponta de Pedras, dotado de personalidade jurídica e sendo pessoa diversa de seu representante, deve ele responder pela pretensão cominatória, não havendo confundir-se com a pessoa físicas que o representa.

Neste sentido, o STJ, consubstanciado no julgamento do Ag. 1.287.148/PR, DJe 16.06.2010, que pacifica a discussão acerca da responsabilidade pessoal de agentes políticos, em hipóteses tais quais a dos autos.

Dessa feita, considerando que o juízo
a quo
decidiu pela imposição da multa ao Sr. Pedro Paulo Boulhosa Tavares, ou seja, tendo apenas redirecionado sua aplicação ao gestor respectivo, com base nos fundamentos esposados, entendo pertinente a manutenção da imposição da astreinte, porém, sobre a pessoa jurídica demandada, afastado o redirecionamento ao gestor, nos moldes da fundamentação.

Isto posto, ratificando a manifestação do Órgão Ministerial,
conheço do recurso de apelação, e dou-lhe parcial provimento
, devendo a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau ser
modificada apenas no que concerne à aplicação da multa fixada na figura do gestor.

É como
voto.

Belém, 09 de março

de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 09/03/2020